Tribunal: STF
Processo: HC 262998
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.031.490, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 19.01.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4°, I e IV, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    3. A parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, ressaltando que a paciente possui três filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados. Além disso, sustenta o excesso de prazo da custódia.



    4. Com essa argumentação, pede a revogação da prisão processual da paciente.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    8. Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e Superior Tribunal de Justiça), fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 259.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 256.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 259.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 258.701-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    11. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, a paciente “é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenada por tráfico de drogas. (...) A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com sentença condenatória não transitada em julgado (...). Não se olvide que, recentemente (20/12/2024), a autuada foi apresentada neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática dos delitos de ameaça, violação de domicílio, dano, falsa identidade e injúria racial”.



    12. Ademais, esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “o feito vem seguindo marcha processual regular, tendo sido a audiência de instrução adiada mais de uma oportunidade por requerimento da defesa da paciente”.



    13. Por fim, dou especial relevância à informação apontada pelo Tribunal estadual, no sentido de que “os filhos da custodiada estão, neste momento, sob os cuidados da avó materna”. 



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator